Tribunal: TJMT
Processo: 1000235-15.2019.8.11.0094
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000235-15.2019.8.11.0094
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDETINO PAES DE ALMEIDA - CPF: 663.043.691-15 (EMBARGANTE), IGOR ORTIZ MACHADO - CPF: 004.527.360-05 (ADVOGADO), LEONARDO CRESTANI - CPF: 203.935.559-68 (EMBARGADO), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), ABNER HUGO APARECIDO LOPES - CPF: 055.619.481-05 (ADVOGADO), LORRAINNE PRISCILA PADILHA SCHEFFER - CPF: 054.647.921-98 (ADVOGADO), DANIEL VILMAR BESS - CPF: 637.703.770-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. embargos de declaração em apelação cível. ação de reintegração de posse. litigância de má-fé. perícia grafotécnica produzida em inquérito policial. ausência de omissão, obscuridade ou contradição. pretensão de rediscussão da matéria. impossibilidade. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência da ação possessória, com condenação do embargante por litigância de má-fé, com base em prova pericial grafotécnica oriunda de inquérito policial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões, contradições ou obscuridades ao (i) considerar válida a prova pericial grafotécnica produzida em sede inquisitorial; (ii) reconhecer a posse anterior do embargado com base em conjunto probatório que inclui prints de conversas e outros documentos; e (iii) indeferir prova pericial requerida pela defesa.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Inexiste omissão quanto à utilização da perícia grafotécnica realizada em inquérito policial quando o acórdão expressamente menciona sua juntada aos autos e a oportunidade de manifestação da parte embargante, em observância ao princípio do contraditório.

5. Não há omissão acerca da suficiência do conjunto probatório quando o acórdão analisa de forma fundamentada e abrangente os elementos de convicção constantes dos autos, incluindo auto de constatação judicial, prova testemunhal, perícia técnica e documentos comprobatórios de atos possessórios, não se limitando aos registros eletrônicos impugnados.

6. Não se configura contradição no indeferimento motivado de provas reputadas desnecessárias, quando o julgador, no exercício do poder instrutório previsto no art. 370 do CPC, reconhece a suficiência das provas já produzidas para a formação de seu convencimento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal ou à rediscussão do mérito, devendo restringir-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art.1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CLAUDETINO PAES DE ALMEIDA em face do v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse (Processo no 1000235-15.2019.8.11.0094), oriunda da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de procedência da demanda possessória e a condenação por litigância de má-fé (cf. id. no 336331353).

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão embargado, afirmando que o julgado deixou de enfrentar argumentos relevantes deduzidos em sede de apelação e de sustentação oral, especialmente quanto à ilegalidade da utilização de prova emprestada oriunda de inquérito policial, consistente em perícia grafotécnica que teria embasado a condenação por litigância de má-fé. Alega que tal prova foi produzida em procedimento inquisitorial, sem a observância do contraditório e da ampla defesa, inexistindo oportunidade para formulação de quesitos, indicação de assistente técnico ou acompanhamento do ato pericial.

Sustenta, ainda, que o acórdão foi omisso e contraditório ao não esclarecer qual documento efetivamente foi objeto da perícia grafotécnica, tampouco sua relação com os autos cíveis, afirmando que jamais apresentou documento de distrato escrito, uma vez que a alegada avença teria sido verbal. Aduz que a condenação por litigância de má-fé teria se baseado em documento cuja identidade, origem e pertinência com a lide não foram devidamente demonstradas, o que comprometeria a validade da conclusão adotada.

Aduz, também, omissão quanto à análise da insuficiência probatória da posse anterior do embargado, requisito do art. 561, I, do CPC, destacando que o próprio acórdão reconheceu que a suposta transmissão possessória foi comprovada apenas por prints de conversas de WhatsApp, sem apresentação do contrato original. Afirma que o julgado deixou de fundamentar de forma adequada por qual razão considerou tais elementos suficientes para comprovar a posse anterior, especialmente diante da fragilidade da prova.

Aponta, por fim, contradição na valoração das provas, ao argumento de que o acórdão teria adotado critérios distintos para as partes, indeferindo provas requeridas pela defesa e, ao mesmo tempo, validando provas produzidas sem contraditório ou com reduzido valor probatório em favor do autor. Sustenta que tais vícios comprometem a coerência lógica da decisão e violam os princípios da paridade de armas e da fundamentação das decisões judiciais.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com o saneamento das omissões, contradições e obscuridades apontadas, inclusive com atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado, afastar a condenação por litigância de má-fé e julgar improcedente a ação de reintegração de posse, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados (cf. id. n° 341441352).

Devidamente intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal (cf. id. n° 343547386).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026